Tribunal: TJDFT
Processo: 0705941-05.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TEMA 548 DO STF. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Duas apelações interpostas contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, a qual julgou procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal a matrícula de criança em creche pública (período parcial ou integral, conforme disponibilidade) próxima à sua residência ou trabalho do responsável, ou em rede privada às custas do ente público, fixando honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa (R$ 1.518,00). 1.1. O Distrito Federal recorre alegando a inaplicabilidade automática do Tema 548 do STF, necessidade de observância das listas de espera e capacidade orçamentária. 1.2. A Defensoria Pública, de sua vez, requer a majoração dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, dado o valor irrisório da condenação em verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia centra-se em definir (i) a aplicabilidade do Tema no 548 do STF e a exigibilidade imediata de vaga em creche; (ii) a obrigatoriedade de observância do critério de proximidade da residência em detrimento do zoneamento administrativo; (iii) a legalidade da determinação de matrícula em tempo integral condicionada à disponibilidade; (iv) a possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas; e (v) a adequação da fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de baixo valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A educação básica é direito fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, sendo dever do Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos (CF, art. 208, IV). A tese fixada no Tema no 548 do STF afasta a alegação de reserva do possível e impõe a obrigatoriedade da oferta de vagas, tornando legítima a intervenção judicial para garantir esse direito individualmente. 3.1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 53, V) assegura o acesso à escola pública próxima à residência e a vaga no mesmo estabelecimento para irmãos. A oferta de vaga em localidade distante (Brazlândia) para criança residente em outra região (Arniqueiras) inviabiliza o acesso à educação e viola o princípio do melhor interesse do menor, não podendo prevalecer critérios administrativos de zoneamento sobre o comando legal.
4. A sentença recorrida não impôs o regime de tempo integral de forma absoluta, mas condicionou-o à disponibilidade de atendimento da instituição, se alinhando às disposições da LDB (Lei no 9.394/1996), não havendo ilegalidade a ser sanada, conforme pressupõe o Distrito Federal em seu apelo.
5. No tocante aos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública, o STF (Tema 1.002) reconheceu o direito ao recebimento quando atua contra o ente público. 5.1. Considerando ser o valor da causa muito baixo (R$ 1.518,00), a fixação de honorários em percentual resulta em montante irrisório, impondo-se a aplicação da apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do CPC, para remunerar dignamente o trabalho desenvolvido, sendo devida a fixação da verba para R$ 1.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso do Distrito Federal improvido. 6.1. Recurso da autora provido.
Tese de julgamento: "1. A oferta de vaga em educação infantil (creche e pré-escola) é dever estatal de aplicação imediata, conforme Tema 548 do STF, não sendo oponível a cláusula da reserva do possível ou listas de espera administrativas para negar o direito individual. 2. O direito à matrícula em unidade de ensino próxima à residência (ECA, art. 53, V) prevalece sobre a organização administrativa de zoneamento quando a distância inviabiliza o acesso à educação. 3. Nas causas de valor inestimável ou irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o), observando-se a relevância social da demanda e o trabalho desempenhado."
_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 208, IV e 227; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990), arts. 53, V e 54; Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/1996), arts. 4o e 31; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 548 (RE 1.008.166); STF, Tema 698; STF, Tema 1.002; TJDFT, Acórdão 0746415-28.2023.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira; TJDFT, Acórdão 0705913-08.2023.8.07.0013, Rel. Álvaro Ciarlini.